Tribunal: STF
Processo: AI 729978
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXIV,
   XXXV, XXXVI, LIV E LV, 7º, XXX, E 93, IX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento das
   questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do STF.
II - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - O Tribunal entende não ser
   cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise
   de legislação processual ordinária.
V - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
VI - Agravo regimental
   improvido.